Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701996-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: DIEGO DIB ISMAEL, TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0707888-93.2017.8.07.0007, iniciado em desfavor de DIEGO DIB ISMAEL, na qual indeferiu novas pesquisas via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 55118496 - Pág. 2): “Analisando detidamente os autos, verifica-se que não merece acolhimento o pedido de reiteração de pesquisas de bens pelo SISBAJUD. Estando o processo em suspensão/arquivo provisório por falta de bens, o retorno da marcha processual dependerá da indicação concreta de um bem penhorável no nome dos devedores. No ensejo, reproduzo parte da decisão de ID 17242725: "Arquive-se provisoriamente o presente processo, SEM BAIXA na distribuição e SEM CUSTAS PROCESSUAIS, ficando o credor desde já autorizado a requerer o desarquivamento do processo, por simples petição, tão logo consiga localizar bens penhoráveis em nome da parte devedora." (grifei) Portanto, indefiro o requerimento formulado no petitório de ID 178540427. À Secretaria, para que promova o imediato retorno dos autos ao arquivo provisório. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão". Em suas razões recursais (ID 55118492), a parte agravante pontua que que seria necessária a realização de nova pesquisa via SISBAJUD, objetivando dar efetividade a execução e considerando o princípio da razoabilidade. Destarte, requer (ID 55118492 - Pág. 10): “a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) A concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor do Agravante para determinar a busca po ativos financeiros através do SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA, ocorrendo por no mínimo 30 (tinta) dias, nas contas dos Agravados OU que ao menos se suspenda o curso do processo de origem até o julgamento definitivo do Agravo para obstar a prescrição intercorrente.; c) No mérito, que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso para reformar a decisão agravada para obter o deferimento da realização da busca por ativos financeiros através do SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA, ocorrendo por no mínimo 30 (tinta) dias, na conta dos Agravados; d) A intimação dos agravados para, se desejar, ofertar contrarrazões no prazo legal.”. Preparo no ID 55118495 - Pág. 1. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, em tese, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator